Tribunal: CARF
Processo: 11080.913361/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.913361/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.040 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
JC CONSTRUÇÕES DE REDES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA APURAÇÃO DE IRPJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
E DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE LHE DEU ORIGEM.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF no resultado tributável condiciona-se à comprovação
efetiva da retenção e da tributação da receita que lhe deu origem.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/CGE.
Objeto
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório n° 040984356, emitido em 5/12/2012, referente ao Saldo negativo de IRPJ,
do
ano-calendário
2007
demonstrado
no
PER/DCOMP
n°
24309.72327.310308.1.3.02-6410. Valor pleiteado R$ 33.845,27, valor reconhecido
R$ 28.239,54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.913361/2012-33
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913361/2012-33

(...)
Manifestação de inconformidade
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, limitadas a
questões de fato, que serão analisadas no voto a seguir.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CGE, conforme acórdão n. 04-49.156, de 11 de julho de 2019 (e-fl. 44).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 101, cujos
fundamentos são reproduzidos no recorte de imagem seguinte:

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913361/2012-33

Mérito
A controvérsia remanescente dos autos diz respeito a falta de comprovação de
imposto de renda retido na fonte efetuado pela empresa Bolonhesi Engenharia Ltda, no valor de
R$ 1.500,65.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
Retenção na fonte
Afirmou a interessada que o imposto de renda retido na fonte seria comprovado
por suas notas fiscais e pelo recolhimento efetuado pela empresa Bolonhesi
Engenharia Ltda, no valor de R$ 1.500,65, porém o documento de arrecadação
alegado não foi juntado aos autos, e o valor alegado tampouco foi indicado na Ficha
54 da DIPJ, onde normalmente seriam informados os valores dos rendimentos sujeitos
a retenção, o que poderia indicar que as receitas correspondentes às retenções tivessem
sido computadas no resultado tributável.
Na falta desses elementos, deveria a interessada comprovar o recebimento dos
valores líquidos de impostos, o que não traria dificuldade, visto que as próprias notas
fiscais juntadas indicam conta bancária para depósito de seu valor, bem como
comprovação de que as correspondentes receitas foram escrituradas.
Na falta de comprovação, deve ser mantido o despacho decisório nesse
particular.
Da leitura dos excertos supra, observa-se que o indeferimento do pleito decorreu
da ausência de comprovação da retenção e da tributação dos rendimentos que supostamente lhe
deram origem.
De fato, a legislação tributária condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração
do lucro do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação dos rendimentos de capital ou de aplicações financeiras sobre os
quais incidiu o IRRF (art.773 do RIR/99).
Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta unicamente que caberia à
própria Receita Federal do Brasil – RFB coletar informações da empresa Bolonhesi Engenharia
Ltda para fins de verificação da efetividade da retenção, e que não pode ser penalizada pelo fato
de a empresa não ter recolhido ou informado a retenção à RFB.
Não assiste razão ao Recorrente.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913361/2012-33

De acordo com conhecido brocardo jurídico “a prova dos fatos compete a quem
alega possuir o direito”, não competindo, portanto, à RFB produzir prova de documentos que,
teoricamente, deveriam estar na posse do Recorrente.
A propósito, o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) vai no mesmo
sentido aqui esposado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Independentemente disso, o fato é que o Recorrente também não comprova que o
crédito alegado foi indicado na Ficha 54 da DIPJ, onde normalmente seriam informados os
valores dos rendimentos sujeitos a retenção, o que leva a crer que as receitas correspondentes às
supostas retenções não foram computadas no resultado tributável, inviabilizando o
reconhecimento do direito à dedução, em observância à Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital